Tribunal: TJSP
Processo: 1001300-04.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição – Desatendimento – Inércia do credor superior há 40 dias – Extinção da ação, sem análise do mérito – Artigos 290 e 485, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001300-04.2019.8.26.0005; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Henrique Rodriguero Clavisio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
Ação de busca e apreensão – Pedido de conversão em execução extrajudicial – Deferimento – Determinação de complementação das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição – Desatendimento – Inércia do credor superior há 40 dias – Extinção da ação, sem análise do mérito – Artigos 290 e 485, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art.

Ementa:
Ação de busca e apreensão – Pedido de conversão em execução extrajudicial – Deferimento – Determinação de complementação das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição – Desatendimento – Inércia do credor superior há 40 dias – Extinção da ação, sem análise do mérito – Artigos 290 e 485, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001300-04.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado WASHINGTON
DOS SANTOS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001300-04.2019.8.26.0005 -Voto no 38821
2
Apelação Cível no 1001300-04.2019.8.26.0005
Apelante
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado
Washington dos Santos Almeida
Comarca
São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Voto no 38821
Ação de busca e apreensão Pedido de conversão em execução
extrajudicial

Deferimento

Determinação
de
complementação das custas iniciais sob pena de cancelamento
da distribuição Desatendimento Inércia do credor superior
há 40 dias Extinção da ação, sem análise do mérito Artigos
290 e 485, do CPC Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 79 julgou extinta a execução de título
extrajudicial, sem resolução de mérito, cancelada a distribuição na forma do art. 290, do
CPC; não houve condenação em honorários advocatícios pela não instauração do
contraditório.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que mesmo recolhidas as custas para o prosseguimento da demanda, foi
proferida sentença que determinou a extinção do processo, sendo certo que não houve
respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; busca a reforma do
julgado, com a cassação da decisão e o prosseguimento do feito em seus ulteriores
termos; (fls. 81/84).
Processado, recebido e sem resposta ao recurso, porquanto
ainda não formada a relação processual, vieram os autos ao Tribunal e após a 27a
Câmara de Direito Privado ter declinado da competência (fls. 94/99 e fls. 101), vieram
os autos para esta Relatoria.
É o relatório.
Sem razão a apelante.
Não se olvida que, como regra, à parte autora incumbe a
delimitação da pretensão inicial por ocasião do ajuizamento da ação, seja no tocante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001300-04.2019.8.26.0005 -Voto no 38821
3
contra quem litigar (limitação subjetiva), seja quanto ao objeto pretendido (limitação
objetiva), nos termos do art. 319 do CPC.
Por sua vez, a análise da petição inicial (fls.01/02) e sua
posterior emenda (fls. 70/71) revelam que o objeto da pretensão inicial declinado
livremente pela parte autora consistiu em pedido de conversão da ação de busca e
apreensão fiduciária em ação de execução extrajudicial por quantia certa (Decreto lei
911/69, art. 4o).
Deferido o pedido, fls. 73, com as devidas anotações no
sistema, foi determinado à exequente que emendasse a inicial para recolher custas
complementares e diligências para a ação de execução, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento do pedido e extinção da lide.
Referido despacho foi disponibilizado no DJe em
07/02/2020, conforme fls. 74.
A exequente deixou de se manifestar sobre a
complementação determinada, quedando-se inerte, nos termos da certidão de fls. 75,
lavrada em 11/03/2020.
Somente em 26/03/2020 a exequente se manifestou nos
autos, fls. 76, transcorrido mais de 40 dias da determinação judicial, de modo que não
há que se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. Nota-
se que no interregno daquela determinação até a manifestação da exequente sequer
houve pedido de dilação do prazo.
Daí porque, o descumprimento da determinação judicial
expressa quanto à complementação das custas iniciais ensejou, corretamente, o
cancelamento da distribuição e a extinção da demanda, sem análise do mérito, com
fulcro no art. 290 e 485, do CPC, o que ora se mantém por seus próprios e jurídicos
fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017),
ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator